Tribunal: TJDFT
Processo: 0712441-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. RAZÕES RECURSAIS QUE DEMONSTRAM O CABIMENTO DO APELO. SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. ARTIGO 1.030, INCISO III, CPC. TEMA 1.230 DO STJ. SOBRESTAMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I – A falta de expressa indicação do permissivo constitucional autorizador de acesso à instância especial implica o não conhecimento do recurso especial (Súmula 284/STF), exceto quando as razões recursais demonstrarem, de forma inequívoca, seu cabimento;
II – A tese veiculada no recurso especial, devidamente prequestionada, amolda-se à matéria debatida no REsp 1.894.973/PR (Tema 1.230);
III – Acertada a determinação de sobrestamento do recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC;
IV – Agravo interno não provido.